Tribunal: TJDFT
Processo: 0726007-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726007-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AURELIO REZENDE SILVEIRA EMBARGADO: FERNANDA SOUZA SANTOS D E S P A C H O A parte embargante peticionou nestes autos eletrônicos (ID 24837298) requerendo a retirada do recurso da pauta de julgamento virtual (Intimação de Pauta - ID 24652496), e a inclusão na pauta de julgamento presencial, manifestando, na oportunidade, seu interesse em sustentar oralmente suas razões recursais. O art. 937 do Código de Processo Civil – CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses cabíveis de sustentação oral na sessão de julgamento, no qual não abrange os recursos de embargos de declaração. Dessa forma, indefiro o pedido de sustentação oral requerido pelo embargante, haja vista não haver previsão legal. Ante ao exposto, concedo à parte embargante o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar se, mesmo assim, persiste seu interesse na inclusão do processo pauta presencial de julgamento. Transcorrido o prazo sem manifestação da parte interessada ou em caso de requestar a manutenção do julgamento do recurso em sessão virtual já aprazada, mantenha-se o julgamento na forma já designada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator